Tribunal: STF
Processo: RHC 247500
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 757.869/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Pelo que se depreende, o recorrente foi condenado a (a) 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídios, um consumado e outro na forma tentada (art. 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal); e (b) 6 meses de detenção pelo cometimento do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou parcialmente procedente a ação para absolvê-lo do delito de embriaguez ao volante e reconhecer o concurso formal próprio entre os crimes contra a vida, reduzindo a sua reprimenda para 8 anos e 2 meses de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora (Doc. 73). Sobreveio, então, Agravo Regimental, não conhecido, conforme ementa (Doc. 99): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA. DOSIMETRIA. INDEVIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos 



    2. Reforço que a orientação desta Corte é no sentido de que "o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não agiu com dolo eventual demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus." Precedentes.



    3. Quanto à reanálise da dosimetria, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos." Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) RODRIGO não agiu com dolo eventual, frisa-se que este, além de não demonstrar vontade na realização do fato, também não anuiu com o possível resultado; e (b) é facilmente verificável no caso concreto a desarrazoada exasperação da pena-base aplicada pelo juiz singular. Requer, assim, a concessão da ordem, para Anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, pois restou cabalmente demonstrada a presença de culpa consciente no caso ora em debate, excluindo-se a imputação de dolo eventual que submeteu o paciente ao julgamento popular. Subsidiariamente, afastar a exasperação de pena relativa ao crime de homicídio consumado, vez que a circunstância valorada é inerente ao tipo penal. 



    É o relatório. Decido. 



    Trazem os autos a prática do crime de homicídio na condução de veículo automotor, em que se tem presente a controvérsia a respeito da tipificação dos fatos criminosos, devido aos estreitos limites conceituais que interligam o dolo eventual e a culpa consciente.



    Como se sabe, enquanto no dolo eventual o agente tolera a produção do resultado, tanto faz que ocorra ou não; na culpa consciente, ao contrário, o agente não assume o risco nem ele lhe é indiferente. Ocorre que “réu algum vai confessar a previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou probabilidade de sua causação e a consciência do consentimento. Não era outro o ensinamento de Nélson Hungria: ‘Como reconhecer-se a voluntas ad necem? Desde que não é possível pesquisá-lo no ‘foro íntimo’ do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente, se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955, v. 5, p. 49, n. 9). Elementos e circunstâncias que Muñoz Conde denomina ‘indicadores objetivos’ de uma ‘decisão contra o bem jurídico’ (Derecho penal, em coautoria com Mercedes García Arán, Parte General, Valencia, Tirant Lo Branch Ed., 1996, p. 290). Incluem-se entre os indicadores objetivos quatro de capital importância: 1º) risco de perigo para o bem jurídico implícito na conduta (ex.: a vida); 2º) poder de evitação de eventual resultado pela abstenção da ação; 3º) meios de execução empregados; 4°) desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o bem jurídico (Muñoz Conde e Mercedes García Arán, Derecho penal, cit., p. 290)” (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado, 23ª ed., Saraiva: SP, 2016, p. 102).



    Essa investigação volitiva, portanto, dependerá dos elementos probatórios colhidos durante a persecução criminal. O que se deve exigir, nesta via estreita do Habeas Corpus, é que a ação penal contenha circunstâncias hábeis a justificar a assunção do resultado danoso por parte do agente. E, no particular, registrou o Tribunal estadual: 



    Ao que narra a denúncia, no dia 27/5/2013, por volta de 00h35min, na Rodovia SP340, altura do Km 232, Pista Sul, sentido Casa Branca-Aguaí, na Comarca de Casa Branca, RODRIGO JULIARI SILVA, assumindo o risco de produzir o resultado morte, conduziu o veículo automotor GM/Vectra, placas CLE-2253/Vargem Grande do Sul-SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, provocando acidente de trânsito e matando a vítima J.P.S. 



    Ainda, nas mesmas circunstâncias, RODRIGO ofendeu a integridade corporal e a saúde de A.G., provocando-lhe lesões corporais de natureza grave, somente não ceifando a sua vida por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que ele recebeu pronto e eficaz socorro médico. 



    Segundo o Ministério Público, o réu trafegava pela referida rodovia em alta velocidade (entre 130 km/h e 140 km/h), colidindo contra a traseira do automóvel GM/Gol Special, placas DHF-3194-Sumaré/SP, conduzido pela vítima sobrevivente. Em decorrência da colisão, o veículo da vítima capotou junto ao canteiro central, enquanto o automóvel do réu colidiu contra as defensas metálicas existentes na rodovia.



    No veículo da vítima sobrevivente ainda estavam os passageiros J.P.S. (falecido) e José Cícero Leite Franca, o qual não sofreu lesão. 



    […]



    Na primeira fase do procedimento, a vítima A.G. relatou que trafegava normalmente pela rodovia quando um veículo GM/Vectra, em alta velocidade, bateu na traseira do seu automóvel, fazendo-o capotar três vezes. Recobrou a consciência após 5 dias. Soube que o réu estava embriagado e não prestou socorro às vítimas (DVD fls. 256). 



    […]



    Na primeira fase do procedimento, a testemunha José Cícero, que estava no veículo conduzido pela vítima, ratificou a versão de A.G., dizendo que o carro do réu veio em alta velocidade e acabou colidindo com o automóvel em que estavam. Relatou que o velocímetro parou em 140 km/h, sendo que o motorista estava bêbado e sem habilitação (DVD fls. 256). 



    […]



    Na primeira fase do procedimento, os policiais militares rodoviários esclareceram que RODRIGO apresentava odor etílico, olhos avermelhados, fala pastosa e outros nítidos sinais de embriaguez. Disseram que ele se recusou a fazer o teste do etilômetro. (DVDs fls. 229 e 287). Em Plenário, reiteraram, no essencial, essa versão, tendo o policial David enfatizado que o velocímetro do carro do réu travou aproximadamente em 140 km/h (DVD fls. 481). 



    […]



    Como se nota, existem elementos probatórios sinalizando que o réu trafegava com seu automóvel em alta velocidade, superior à permitida, oportunidade em que, sem se atentar ao veículo VW Gol que seguia à sua frente, ocupado pelas vítimas, deu causa ao acidente, sendo importante destacar que, segundo os policiais ouvidos, o réu exibia sinais evidentes de embriaguez. 



    A condução em velocidade elevada e a ingestão de bebida alcoólica, a ponto de tornar visível o estado de embriaguez aos olhos de testemunhas, amparam o reconhecimento pelos Jurados do dolo eventual e, consequentemente, a condenação pelos homicídios (tentado e consumado). 



    Como se vê, a condenação do paciente não está lastreada em imputação decorrente da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, claramente, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a condução de veículo sob efeito de álcool em velocidade elevada, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. 



    O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE concluir pela desclassificação da conduta, como pretende a defesa. Isso porque, tal procedimento, além de suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de Habeas Corpus. Daí com razão o registro do STJ (Doc. 99): 



    Reforço que a orientação desta Corte é no sentido de que "o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não agiu com dolo eventual demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024 e AgRg no HC n. 811.126/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023 e AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023). 



    Nesse mesmo sentido: HC 121.654/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016; HC 132.036/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; e HC 112.242/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013. Destaco, ainda, o HC 150.418-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018, assim ementado:



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus” (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



    2. O STF já decidiu que a “Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa” (ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Por outro lado, “O afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Registre-se, a esse propósito, trecho do acórdão emanado do TJSP: 



    Certa a condenação, a dosimetria foi executada nos moldes que seguem: 



    "Crime de homicídio simples consumado: Na primeira fase da dosimetria, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal, embora o réu seja tecnicamente primário ao menos segundo as certidões que aportaram ao capeado, a pena deve ser elevada diante das consequências do delito, tendo em vista os traumas inequívocos que o fato trouxe à família da vítima falecida J.P.S. , deixando-a privada de sua pessoa, gerando indelével saudade. Em situações assim, a jurisprudência reconhece a circunstância desfavorável (...). Assim, virá a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 07 anos de reclusão […]. 



    Com relação aos homicídios, as básicas foram aumentadas em 1/6, contando este aspecto da r. decisão com motivação idônea e bastante para tanto, nos termos acima, ao amparo do art. 59 do CP. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente